Tribunal: TJES
Processo: 0005713-52.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005713-52.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON CARREIRO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 ANOS E ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Considerando-se que a versão do acusado não encontra apoio nas demais provas contidas nos autos e que o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão da droga é compatível com os demais elementos probatórios, nota-se a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
2.
Sustenta a defesa que, pelo fato de o acusado ter sido condenado por crimes de menor potencial ofensivo, estes não são aptos para gerar reincidência, porém, a tese não encontra respaldo. A reincidência é, simplesmente, quando um indivíduo comete um novo crime após ter sido condenado anteriormente por outro delito, como é o caso dos autos. Deste modo, uma vez considerada a vedação da aplicação do tráfico privilegiado aos acusados reincidentes, torna-se impossível acolher o pleito da defesa.
3.
Não se verifica a ocorrência do alegado bis in idem em razão da adoção do regime fechado. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a fixação do regime prisional não se insere no âmbito da dosimetria da pena, cujos critérios são os definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal; enquanto que o regime vem regulado pelo artigo 33 do mesmo diploma legal. (AgRg no HC n. 466.032/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.).
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005713-52.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON CARREIRO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MACKCIEL JOSE DA SILVA DORIGO - ES32414

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Alisson Carreiro Pereira

em razão de sentença de folhas 140/143, prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de
Cariacica
, que considerou o acusado como incurso nas sanções previstas pelo
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição
do acusado; b) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33,
§4º
, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo; e c) a fixação do
regime inicial
semiaberto.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de setembro de 2022, às 18h45, na Rua Inácio Gobbi, bairro Campo Verde, Cariacica/ES (próximo à localidade conhecida como Valinha), o denunciado, acima qualificado, trazia consigo uma sacola contendo 04 (quatro) tabletes grandes de substância análoga à “MACONHA”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão acostado à fl. 12 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 13.

Consta dos autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo no endereço supracitado quando avistaram um indivíduo, que posteriormente foi identificado como ALISSON CARREIRO PEREIRA, com uma sacola de cor parda em sua posse.

Consta ainda que, ao notar a presença policial, o denunciado tomou outro caminho e tentou se evadir do local, entrando em um comércio, momento em que arremessou a referida sacola sobre o muro, razão pela qual, diante da fundada suspeita, os Policiais Militares procederam a abordagem.

Narram os autos que em busca pessoal no indivíduo, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao verificarem acerca do conteúdo da referida sacola, haviam 04 (quatro) tabletes grandes de substância análoga à “MACONHA”, com aproximadamente 890g (oitocentos e noventa gramas).

Diante dos fatos o denunciado foi conduzido até a 4ª Delegacia Regional de Cariacica para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Insta salientar que a abordagem se deu em uma região bastante conhecida pelos Policiais pelo intenso tráfico de drogas e o denunciado é conhecido por ser o gerente do tráfico de drogas do bairro Campo Verde, sendo que já foi preso anteriormente pelo mesmo delito em tela. [...]

Deste modo,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 15), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 16), boletim unificado (folhas 19/21), relatório final de inquérito policial (folhas 34/38), auto de prisão em flagrante delito (folha 42v), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 11), negou a prática do crime. Alegou que estava em um mercado, no qual havia comprado maracujá, e, na saída, foi abordado por policiais. Ademais, negou que houvesse mudado seu comportamento ao vê-los e disse que não portava maconha.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Alisson manteve sua versão dos fatos e negou a prática do crime:

[...] Afirmou que ao procederem buscas no entorno do local, voltaram com uma sacola, lhe atribuindo a propriedade das drogas. Afirmou que o kilão é próximo a sua residência, e não viu onde a droga foi encontrada. Afirmou que o quintal onde a droga foi localizada possui uma casa e não estava limpo. Afirmou que não é gerente do tráfico como alegado. Afirmou que é usuário de drogas, contudo no momento da abordagem não estava na posse de entorpecentes [...]

Os policiais envolvidos na apreensão dos tóxicos, entretanto, apresentaram versões compatíveis entre si e que corroboram para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Adalberto Inacio Lube, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado vindo em direção à viatura, com uma sacola nas mãos, quando ao visualizar a guarnição empreendeu fuga, adentrando em um comércio no local, dispensando a sacola que trazia consigo em um terreno que havia no local. Recolhida a sacola foi constatado que havia entorpecentes dentro da sacola.Afirmou que o
local é conhecido por ser de intenso tráfico. Afirmou que o acusado é conhecido por ser gerente/coordenador do tráfico da região, e geralmente não traz consigo entorpecentes [...]

No mesmo sentido, prestou depoimento em juízo (mídia anexa aos autos digitais) o PM Felipe Ferreira Soares:

[...] que já conhecia o acusado de outras abordagens por tráfico, e estavam em patrulhamento de rotina na localidade, conhecida por ser de intenso tráfico, quando avistaram o acusado vindo em direção à viatura, com uma sacola nas mãos, e por já terem conhecimento da participação do mesmo no tráfico na região efetuaram a abordagem, quando ao visualizar a guarnição empreendeu fuga, adentrando em um comércio no local, dispensando a sacola que trazia consigo. Recolhida a sacola foi constatado que havia entorpecentes, maconha, dentro da sacola, em pedaços. Afirmou que no comércio em que o acusado foi abordado, o proprietário afirmou que não conhecia o acusado. Afirmou que o acusado estava vindo da direção do ponto de venda da "Valinha" em direção ao ponto de vendas da "Igrejinha" [...]

Dessa maneira, considerando-se que a versão do acusado não encontra apoio nas demais provas contidas nos autos e que o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão da droga é compatível com os demais elementos probatórios,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Ademais,
quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo
, também sem razão a defesa.

Verifico que Alisson possui sentença condenatória transitada em julgado pela prática dos crimes previstos pelos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, referente aos autos de n. 0000690-04.2017.8.08.0012.

Sustenta a defesa que, pelo fato de o acusado ter sido condenado por crimes de menor potencial ofensivo, estes não são aptos para gerar reincidência, porém, a tese não encontra respaldo.

A reincidência é, simplesmente, quando um indivíduo comete um novo crime após ter sido condenado anteriormente por outro delito, como é o caso dos autos.

O artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, prevê os seguintes requisitos para que possa ser reconhecido o tráfico privilegiado: “Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Destaco, ainda, que os policiais militares envolvidos na apreensão dos tóxicos afirmaram que o acusado é um dos gerentes do tráfico de drogas na região, o que indica a participação de Alisson em atividades criminosas.

Deste modo, uma vez considerada a vedação da aplicação do tráfico privilegiado aos acusados reincidentes, torna-se impossível acolher o pleito da defesa.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena do acusado.

Por fim,
quanto ao pedido de fixação do regime inicial semiaberto
, também sem razão.

Sustenta a defesa a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que, supostamente, a reincidência do acusado não poderia ser utilizada como agravante e, ao mesmo tempo, para justificar a fixação de regime de cumprimento de pena fechado.

Entretanto, a fixação do regime prisional não se confunde com a dosimetria da pena, cujos critérios são os definidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal, enquanto que o regime vem regulado pelo artigo 33 do mesmo código.

Nesse sentido, o STJ:

[...] 2. Não se verifica a ocorrência do alegado bis in idem em razão da adoção do regime fechado. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a fixação do regime prisional não se insere no âmbito da dosimetria da pena, cujos critérios são os definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal; enquanto que o regime vem regulado pelo artigo 33 do mesmo diploma legal. (AgRg no HC n. 466.032/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Deste modo, verifico a impossibilidade de atender o pedido da defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.